Tribunal: STF
Processo: HC 198730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Geovane Oliveira Brito, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 608.749/BA, de relatoria do Ministro Felix Fischer.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos de reclusão no regime inicial fechado, ante a prática das infrações descritas nos artigos 33(tráfico de drogas) e 35(associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva (6 anos), bem como em razão da alegada ausência de fundamentos e contemporaneidade que a justifiquem.
    Ressalta o seguinte:
    “No caso em tela, vale ressaltar que não pode haver, quanto aos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, qualquer tipo de presunção. Ademais, a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos em que é necessária, em que é a única solução viável (ultima ratio), onde se justifica a manutenção do infrator fora do convívio social devido à sua periculosidade e à probabilidade, aferida de modo objetivo e induvidoso, de voltar a delinquir, o que certamente não é o caso presente.” 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. APELO DEFENSIVO JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT . SUPOSTA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAV ADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - Impende ressaltar, que não se verifica, na espécie, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando-se que o apelo defensivo foi julgado pelo eg. Tribunal de origem em 14/04/2020, e o acórdão publicado em 03/11/2020, confirmando a condenação do ora paciente, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, especialmente se considerado o quantum da pena imposta ao paciente no recurso de apelação, de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes. 
    III - Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, ressalte-se que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente porque a ação tramita com regularidade, não havendo comprovação de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.
    A esse respeito, o Ministro Felix Fischer consignou:
    “O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. 
    A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos”.
    Nesse sentido, “demonstrada complexidade da causa, atrelada à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 127.457/BA – Segunda Turma - de Minha Relatoria – DJe 1º/7/2015).
    Perfilham desse entendimento: (RHC nº 187.438 Agr – Primeira Turma – Relator, o Ministro Alexandre de Moraes – DJe 31/8/2020 ; HC 120.235 – Primeira Turma – Redator do acordão, o Ministro Edson Fachin – DJe 1/8/2016; RHC nº 119.935 – Primeira Turma – Relator, o Ministro Roberto Barroso – DJe 1/7/2014, entre outros.
    Relativamente à suposta ausência de contemporaneidade da prisão, Sua Excelência assentou:
    “não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema” 
    Sob esse aspecto, não há ilegalidade, pois, consoante apontado, o Estado-Juiz atuou tão logo provocado. Além disso, os autos revelaram tratar-se de investigação complexa a envolver organização criminosa voltada a traficância.
    Em relação a alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o Juízo processante: 
    “GIOVANE DE OLIVEIRA BRITO. É irmão de ROMÁRIO e, supostamente, parte da organização criminosa. Mesmo estando hierarquicamente subordinado a seu irmão ROMÁRIO, possui participação destacada na organização. 
    Já responde a ações penais neste juízo de Porto Seguro, também por tráfico de drogas, e contra o qual existe Mandado de Prisão em aberto e execução de pena, registrada sob n.º 0304115-45.2014.8.05.0079. 
    Fator a ser citado, é que o denunciado GIOVANE responde a ação penal na Comarca de Porto Seguro, registrada sob n.º 0000471-29.2013.8.05.0201, juntamente com outro representado, João dos Santos Porto, o que traz mais sustentação aos indícios apresentados pela autoridade policial, uma vez que os processos em andamento não são suficientes para caracterizar maus antecedentes, para fins de exasperação da pena, segundo Súmula 444/STJ, mas é possível sua apreciação, nos que toca a análise de medidas cautelares. 
    Anoto que existem elementos indiciários de que o representado, mesmo foragido, continua a interagir com os membros da suposta organização criminosa, conforme destaco dos seguintes trechos das interceptações, verbis: 
    Na sentença, manteve a custódia, afirmando demonstrado o risco à ordem pública e de reiteração delitiva.(Doc. 2).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Por fim, cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente